Tribunal: TJSP
Processo: 2037686-89.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CONDENATÓRIA.
Tutela de urgência deferida determinando a correção do imóvel, por meio de terceiros, mediante o depósito dos valores pela agravante. Exigidos reparos de fachada, detecção, alarme e prevenção de incêndio, além do sistema de aquecimento. Pedido formulado pelo agravante para que fosse adotado um fluxo de pagamento que atendesse a demanda dos reparos a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CONDENATÓRIA.
Tutela de urgência deferida determinando a correção do imóvel, por meio de terceiros, mediante o depósito dos valores pela agravante. Exigidos reparos de fachada, detecção, alarme e prevenção de incêndio, além do sistema de aquecimento. Pedido formulado pelo agravante para que fosse adotado um fluxo de pagamento que atendesse a demanda dos reparos a serem feitos, eis que o pagamento à vista colocaria em risco a garantia de que haveria correto direcionamento do valor total. Pedido indeferido pelo Juízo de Primeira Instância. Decisão que deve ser mantida em razão da preclusão da matéria. Demais questões já apreciadas no Agravo no 2303541-65.2022.8.26.0000, desta Relatoria. Inconformismo com os valores dos orçamentos. Matéria que não foi objeto da decisão agravada. Inovação recursal. Inadmissível a apreciação.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.